Tribunal: TJDFT
Processo: 0727281-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ESCOLHA DO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU. LOCAL A SEDE DE PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 33 STJ.
1. A pessoa jurídica de direito privado pode ser demanda no foro onde está localizada a sede, a agência ou a sucursal, de modo que, na espécie, não há falar em escolha aleatória do autor/consumidor que ajuizou a ação em um dos domicílios da instituição financeira ré.
2. Consoante a Súmula n. 33 do STJ, é vedado ao juiz declinar de ofício da competência relativa, sendo necessária a insurgência da parte contrária em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação.
3. Recurso conhecido e provido.